Tribunal: TJBA
Processo: 8024805-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024805-14.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A.S.C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
PABLO RODRIGO JACINTO, CAMILA VANDERLEI VILELA DINI

APELADO: GASPARZINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUES SUSTADOS OU REVOGADOS. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. TÍTULOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. EXTRAVIO ANTERIOR CONFIRMADO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de seis cheques, no valor total de R$ 132.000,00, bem como a inexistência de relação jurídica e a inexistência de débito entre as partes, condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A apelante sustenta, em síntese, que é legítima credora do montante representado pelos cheques, adquiridos de terceiro mediante transações comerciais. Alega que as assinaturas nas cártulas seriam idênticas às constantes no contrato social da emitente, afirmando a idoneidade dos títulos e sua aquisição de boa-fé.

3. A apelante assevera que houve depósito das cártulas e posterior devolução por sustação, aduzindo que, por serem cheques ao portador, incumbia à emitente a manutenção de fundos.

4. A apelada apresentou contrarrazões, impugnando a origem dos cheques, sustentando que foram extraviados, fato comunicado em boletim de ocorrência, e que jamais houve relação jurídica com a apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Discute-se a validade dos cheques sustados, especialmente se houve comprovação da causa debendi capaz de legitimar a cobrança e se a apelante comprovou minimamente a origem lícita e a transação subjacente às cártulas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O exame do mérito revela que a apelante não produziu prova mínima acerca da origem dos títulos. Limitou-se a alegações genéricas sobre transações com terceiro, sem apresentar notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadoria, contratos ou qualquer documento que indique a causa subjacente.

7. Consoante o art. 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, notadamente a existência de relação jurídica válida que desse causa à emissão dos cheques.

8. O boletim de ocorrência juntado pela autora, datado de 06/08/2018, noticia o extravio de diversas cártulas, incluindo aquelas discutidas nesta ação, fato anterior aos vencimentos dos títulos, corroborando a tese de que os cheques, embora assinados, foram objeto de extravio.

9. A existência de outra ação (nº 0012750-46.2018.8.05.0080), mencionada pela apelante, não autoriza a transposição automática de seus efeitos para o caso presente, por tratar de títulos distintos (001168 e 001170). A confissão relativa àqueles cheques não implica reconhecimento quanto aos títulos ora discutidos.

10. A mera posse do cheque pelo suposto credor não elide a exigência de demonstração mínima da causa
debendi
, sobretudo quando há prova documental de extravio e ausência de prova da relação subjacente.

11. A sentença, portanto, acertadamente declarou a nulidade dos títulos e a inexistência de relação jurídica, diante do contexto probatório.

12. Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não há demonstração de conduta dolosa, alteração da verdade dos fatos ou finalidade protelatória por parte da autora, nos termos do art. 80 do CPC, devendo ser rejeitado.

13.Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida integralmente.
Honorários advocatícios majorados para 13% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“
A ausência de demonstração da causa debendi, somada à comprovação do extravio prévio das cártulas, torna nulos os cheques sustados e impede sua cobrança judicial, ainda que assinados e posteriormente negociados com terceiros.”

Dispositivos citados

Código de Processo Civil: arts. 80; 85, §11; 373, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024805-14.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
A.S.C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e como apelada
GASPARZINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .